Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO CREDOR. PROVEITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO ADEQUADA. CORREÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO SOMENTE EM FASE DE CONHECIMENTO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de acolhimento, ainda que parcial, de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso.
2. A anuência do exequente quanto a existência de excesso de cobrança somente após a impugnação do executado não tem o condão de excluir a condenação a pagar honorários advocatícios ou reduzir o seu valor, mormente porque a redução dos honorários prevista no §4o do art. 90 do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.